Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-62.2026.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-62.2026.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVESTRE EISING - CPF: 406.891.581-49 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000699-62.2026.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial de Alta Floresta.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: SILVESTRE EISING.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA AMBIENTAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA CDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada por SILVESTRE EISING, condenando o ente estatal à restituição de R$ 89.453,00, referentes a 22 parcelas e à cota única do FUNJUS, pagas no parcelamento vinculado à CDA nº 2022554013.

2.

O débito decorreu do Auto de Infração Ambiental nº 160403, que resultou em multa de R$ 114.704,58. Na Ação Anulatória nº 1004479-49.2022.8.11.0007, foi reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente nulidade do auto de infração, do termo de embargo e da CDA. A decisão transitou em julgado em 17/12/2025.

3.

Durante o curso da ação anulatória, o autor aderiu ao parcelamento administrativo e efetuou os pagamentos cuja restituição ora pretende.

4.

O Estado sustenta que a adesão ao parcelamento configurou confissão irretratável da dívida e renúncia à defesa judicial. O recorrido, por sua vez, alega que a multa ambiental não possui natureza tributária, que o parcelamento não convalida débito nulo e que a retenção dos valores implica enriquecimento sem causa.

5.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

6.

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois, embora sucintas, as razões recursais permitem identificar a controvérsia.

7.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

8.

A multa ambiental possui natureza administrativa, e não tributária, conforme o art. 3º do CTN e a Súmula nº 467 do STJ. Não se aplicam, portanto, as normas tributárias invocadas pelo Estado, mas os arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa.

9.

A adesão ao parcelamento também não impede a restituição. Nos termos do Tema nº 375 do STJ, a confissão de dívida não obsta a discussão dos aspectos jurídicos da obrigação, especialmente quando há vício que compromete a validade do próprio débito.

10.

No caso, a prescrição intercorrente já havia se consumado antes do parcelamento. A decisão judicial apenas reconheceu situação preexistente, tornando inexigível o crédito desde a origem.

11.

Assim, anulada a CDA nº 2022554013, desapareceu a causa jurídica dos pagamentos, impondo-se a restituição integral dos valores.

12.

O montante de R$ 89.453,00 está comprovado nos autos e não foi especificamente impugnado.

13.

Quanto aos consectários legais, inexistindo insurgência específica, mantém-se a sentença.

14.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

17.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026